Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA.
1. Consoante expressa disposição do art. 275 do Código Civil, o credor de devedor solidário pode executar a dívida contra todos, contra alguns dos devedores ou contra apenas um deles. Assim não há falar em litisconsortes passivo necessários da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no pedido de cumprimento de sentença relativos aos expurgos inflacionários nas Cédulas de Crédito Rural.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário.
3. Todavia, no caso concreto, em se tratando de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Assim, tendo a ré sede nesta Capital Federal, impositivo o processamento do título judicial exequendo no juízo originário.
4. No que tange à correção monetária, aplicam-se os índices utilizados pela Justiça do Distrito Federal nas liquidações de sentença nela em trâmite.
5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.
6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.